Tribunal: TJDFT
Processo: 0710809-20.2020.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DO FIADOR-EXECUTADO. SUCESSÃO PROCESSUAL. HERDEIRA. PATRIMÔNIO PESSOAL. ART. 1.792 DO CC. INTERESSE PROCESSUAL.

I – A embargante não alega a inexigibilidade do título executivo extrajudicial nem excesso de execução, apenas pretende resguardar seu patrimônio pessoal de eventual constrição, na condição de herdeira do falecido fiador-executado, o que já é garantido por lei, art. 1.792 do CC. Acolhida a preliminar de ausência de interesse processual.

II – Apelação provida.